Tribunal: TJSP
Processo: 2034586-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido do Banco Itaú após a consolidação da propriedade fiduciária – Possibilidade de imissão de posse nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97 – Necessidade de concessão de prazo para desocupação do imóvel para 60 dias, consoante dispositivo em questão – Recurso provido.